Tribunal: TJBA
Processo: 8033284-42.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033284-42.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: HUMBERTO JOSE DE SANTANA

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS HERNANDES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA
PARCIALMENTE
ANTECIPADA NA ORIGEM -
LIMITAÇÃO D
OS
DESCONTOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
E DA LEI DE APLICAÇÃO
.
MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO ABALADO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela provisória para limitar descontos consignados a 50% das parcelas originalmente contratadas em Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por HUMBERTO JOSE DE SANTANA. A pretensão consiste na reforma da decisão para restabelecer os descontos nos termos contratuais, sob o fundamento de que não foram atendidos os requisitos da Lei 14.181/2021.

II. Questão em discussão

Há 2 questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória em ação de superendividamento; e (ii) avaliar se a limitação dos descontos pode ser deferida antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

O art. 1.015, I, do CPC permite agravo de instrumento contra decisões sobre tutela provisória, revelando-se adequada a via eleita.

A Lei 14.181/2021 estabelece procedimento específico em duas fases para o superendividamento: primeiro a audiência conciliatória obrigatória, e somente após sua frustração admite-se a suspensão da exigibilidade dos valores devidos, conforme arts. 104-A, § 2º e 104-B do CDC.

Os requisitos do art. 300 do CPC não restaram demonstrados, especialmente porque o agravado, policial militar aposentado com vencimentos vultosos, mantém valor líquido superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto nº 11.567/2023.

A concessão prematura da tutela provisória desvirtua a ratio legis da Lei do Superendividamento, que objetiva prestigiar o acordo global para repactuação das dívidas mediante audiência conciliatória prévia.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que é incabível a limitação de descontos antes da audiência de conciliação em processos de superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória em ação de superendividamento exige a observância do procedimento específico da Lei 14.181/2021, sendo prematura antes da frustração da audiência conciliatória obrigatória.

A limitação de descontos consignados pressupõe demonstração inequívoca do comprometimento do mínimo existencial, não bastando a mera alegação de superendividamento.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 104-A, § 2º e 104-B do CDC; art. 300 e art. 1.015, I, do CPC/2015; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2417741-14.2023.8.13 .0000 1.0000.23.241773-3/001, Relator.: Des .(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 23/05/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2024; TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00917438620238190000 2023002128548, Relator.: Des(a) . VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/02/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA, Data de Publicação: 26/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033284-42.2023.8.05.0000, tendo como Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e Agravado
HUMBERTO JOSE DE SANTANA
.

Acordam
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
reformando a decisão desafiada, afastando a limitação dos descontos consignados, tudo
nos termo do voto
relator
.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

0
4